Tribunal: TJDFT
Processo: 0747223-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747223-96.2024.8.07.0000 DESPACHO Em que pese os agravados não tenham sido localizados após tentativa de intimação pessoal via carta com AR (ids. 67317464, 67317760 e 67317465), em consulta ao processo principal (0713666-62.2022.8.07.0009), verifico que os recorridos constituíram seus patronos naqueles autos (ids. 135043550 e 193416448). Assim, cadastre-se a advogada Mariane Resende Costa Alves (OAB/DF 49294) e o advogado Tiago Santos Lima (OAB/DF 55925) como patronos dos agravados. Após, aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 16 de janeiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator